Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DA PROVA.
1. Dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento.
2. Na hipótese, a responsabilidade da parte agravante pelo custeio da perícia decorre de a prova pericial ter sido requerida na contestação.
3. A gratuidade de justiça deferida à parte contrária é indiferente para o fim de adiantamento da despesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.